Tribunal: TJBA
Processo: 8005022-88.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005022-88.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS GOMES BALTHAR

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO P
OR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. G
OLPE DA MÃO FANTASMA. ACESSO REMOTO INDEVIDO AO DISPOSITIVO DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora alegando ter sido vítima do denominado “golpe da mão fantasma”, no qual terceiros, após induzirem o autor a permitir o acesso remoto ao seu celular, realizaram diversas transações bancárias indevidas, resultando em prejuízo patrimonial. Pleiteia a devolução dos valores e indenização por danos morais.

2.
É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, o recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada.

3. Verifica-se que, desde 2014, a empresa WhatsApp Inc. passou a integrar o conglomerado Meta Platforms Inc. (antiga Facebook Inc.), grupo empresarial responsável por diversos produtos e serviços, entre eles o Facebook e o WhatsApp, sendo que o Facebook Brasil atua como subsidiária e representante da controladora no território nacional.
Conforme o art. 75, X, do Código de Processo Civil, empresas estrangeiras podem ser representadas judicialmente por sua filial, agência ou sucursal no Brasil, interpretação que deve ser ampliada para permitir a responsabilização de representantes de fato, como reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (HDE 410/EX, Corte Especial).
Considerando que a WhatsApp Inc. não possui representação direta no Brasil e que o Facebook Brasil exerce, de forma inequívoca, a intermediação dos interesses da Meta Platforms Inc., configura-se sua legitimidade para responder judicialmente por atos relacionados à atividade da controlada.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de o autor comprovar, ainda que minimamente, o nexo causal entre a conduta do prestador e o dano sofrido, bem como a inexistência de excludente de responsabilidade, como o fortuito externo.

5. No caso, as alegações da parte autora não foram acompanhadas de documentos que comprovassem a origem do golpe, o recebimento de ligações, mensagens ou links fraudulentos, tampouco demonstraram que a instituição financeira tenha concorrido para a efetivação das transações indevidas.

6. O conjunto probatório evidencia, ademais, que o autor manteve o uso regular de sua conta bancária nos dias subsequentes às transações questionadas, sem apresentar qualquer contestação imediata, o que enfraquece a tese de que não teve ciência prévia dos débitos e compromete a verossimilhança de suas alegações.

7. Caracterizado o fortuito externo, decorrente de conduta exclusiva de terceiros alheios à atividade bancária, e ausente prova de falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

8. Apelo desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005022-88.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante MATHEUS GOMES BALTHAR e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .